Tribunal: TCU
Processo: 044.143/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 676/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 044.143/2021-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Claudete Ávila de Ávila (XXX.976.460-XX); Ismália Rodrigues Moreira (XXX.932.421-XX); Lídia Maria de Oliveira Santos (XXX.515.621-XX); Louise Mendes de Souza (XXX.068.281-XX); Violeta Torres Galvão Guimaraes (XXX.760.041-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de pensão em que figura como instituidor o Sr. Paulo Luiz de Souza (XXX.124.751-XX), procedendo ao sobrestamento da sua análise, conforme determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .